Tribunal: STF
Processo: Rcl 66273
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. Busca-se a concessão de medida liminar para que seja dada permissão de acesso aos elementos já documentados nos autos º 1500402- 79.2024.8.26.0094 e que sejam relativos ao ora reclamante. No mérito, pede-se a confirmação da liminar.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    3. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, no caso, desprovida de verossimilhança, conforme se constata das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13 - grifei): 



    Foi instaurado o inquérito policial 2238624/2023 processo 1500391-84.2023.8.26.0094, na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto, após a lavratura do boletim de ocorrência n.º JL4379/2023. 



    No no curso das investigações realizadas nos autos do Inquérito Policial n. 1500391-84.2023.8.26.0094, apurou-se que o MUNICÍPÍO DE BRODOWSKI, por meio do processo n. 23/2023 (dispensa de licitação 14/2023) contratou, por dispensa de licitação, serviço emergencial de instalação elétrica, DPS, para-raios e aterramento de UMH (Unidade Mista Hospitalar), no valor de R$ 49.658,25, o qual, contudo, não foi devidamente prestado pelo contratado, Sr. CARLOS EDUARDO BOSA, embora tenha recebido o pagamento integral pelos serviços contratados. 



    Diante dos fatos, no curso das investigações, foram deferidos mandados judiciais de busca e apreensão nas residências dos investigados CARLOS ROBERTO BOSA e ROBERTO LOPES. Em cumprimento, foi apreendido, dentre outros documentos, o telefone celular e um computador de CARLOS, no qual, em investigações preliminares, apurou-se, inicialmente, também, eventual coautoria delitiva dos crimes supracitados nas pessoas de LUIS HENRIQUE MODENA TAHAN e MARIA HELENA DE FARIA ROSSANESE, que também foram alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão. 



    Em prosseguimento às investigações, foi realizada a extração dos dados contidos no celular e computador apreendidos com o investigado CARLOS ROBERTO BOSA e, mediante análise, foi possível identificar, entre outros fatos, que ele teria se unidade. em unidade de desígnio com o reclamante e então superintendente da autarquia municipal SAAEB de Brodowski, DAL YSON CARLETO ROCHA, para fraudarem contratações mediante prévio ajuste quanto ao valor a ser atribuído de forma superfaturada, tudo visando o repasse de parte dos valores recebidos por CARLOS para o superintendente e reclamante DAL YSON, com o recebimento dos valores de três serviços contratados e prestados ao SAAEB. 



    Diante dos fatos, o Ministério Público postulou pela expedição de mandados de busca e apreensão nas residências de RIAN RICARDO MACIEL DIAS e ANTÔNIO EDIV AN PINHO, o reclamante DAL YSON CARLETO ROCHA, RIAN RICARDO MACIEL DIAS e ANTÔNIO EDVAN PINHO, assim também como na sede da Autarquia SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI e no escritório de advocacia de DAL YSON CARLETO ROCHA. (fls. 25/28 e 52/56). 



    O pedido foi deferido pelo juízo (decisão de fls. 01/05 das peças sigilosas). 



    Os mandados de busca foram cumpridos pela Autoridade Policial (fls. 72/116). 



    O reclamante requereu habilitação nos autos (fls. 120/122). 



    O Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pedido (fls. 131/132), compreendendo que a investigação tramita em sigilo, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Penal, e, em decorrência de sua natureza, é imprescindível para assegurar o irrestrito aperfeiçoamento das diligências ainda em curso, pena de comprometer o andamento destas e frustrar a investigação. 



    Acolhendo o parecer ministerial, este juízo indeferiu o pedido, à luz da Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal (fls. 135). 



    Em nova manifestação, o reclamante requereu então acesso aos elementos já documentos nos autos (fls. 137).



      Novo parecer ministerial pelo indeferimento do pedido (fls. 140/141), ao fundamento de que as investigações ainda estão em curso e não há elementos concluídos. 



    Nos termos do parecer ministerial, este Juízo novamente indeferiu o pedido do paciente (fls. 144), uma vez que de fato não há, no momento, qualquer investigação materializada nos autos. 



    Assim, à vista da resposta a pedido de informações, inexistem elementos de prova documentados, até o momento, e há diligências pendentes no procedimento cuja habilitação foi postulada, o que, na linha da consolidada jurisprudência autoriza o indeferimento temporário de acesso aos autos. 



    Com efeito, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento e da ausência de documentos acostados nos autos do referido inquérito.



    Nesse cenário, não é possível atestar desrespeito ao comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas sejam inacessível à defesa. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente